Tribunal: TJMT
Processo: 1008618-60.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008618-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, que determinou a correção do valor da causa. O agravante sustentou que não postulou percentual específico sobre causas pretéritas e que o valor da causa deveria ser estimado, em razão da ausência de proveito econômico mensurável no momento da propositura da ação. Postulou a fixação da causa em valor simbólico, alegando ausência de liquidez imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o valor da causa pode ser simbólico quando o pedido está vinculado a percentual sobre causas pretéritas de valor determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 292, § 3º, do CPC autoriza o juiz a corrigir de ofício o valor da causa quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico efetivamente perseguido pelo autor.

4.

A petição inicial, embora não contenha pedido expresso de percentual, menciona de forma clara a pretensão de arbitramento de honorários à razão de 18% sobre o valor atualizado de três processos judiciais específicos, cujo valor global supera R$ 2.460.000,00.

5.

O pedido possui conteúdo econômico certo e mensurável, sendo incompatível com a fixação de valor simbólico à causa, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual e à correta repartição das custas judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o proveito econômico efetivamente pretendido, quando mensurável com base nos elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 291 e 292, § 3º; EOAB, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ag. Inst. nº 1021452-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28.11.2023; TJMT, Ag. Inst. nº 1005950-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008618-60.2025.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, determinou a correção do valor da causa.

O agravante alega que busca o arbitramento dos honorários advocatícios em quantia compatível com o trabalho realizado e o proveito econômico em questão, nos termos do art. 22, § 2º do EOAB e art. 85, § 20 do CPC, e em nenhum momento faz referência ao montante de 18% sobre o valor atualizado da causa, como constou no decisum ora atacado.

Aduz que o entendimento jurisprudencial em ações desta natureza, o valor é estimado justamente porque o benefício financeiro é desconhecido no momento do ajuizamento, porquanto prescinde da quantificação do juízo.

Efeito suspensivo deferido (ID. 278065395).

Contraminuta (ID. 282835872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, em primeiro grau, de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, em que foi determinada a correção do valor da causa nos seguintes termos:

(...)

Ainda, registro, ainda, que o autor deu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Note-se, entretanto, que o pedido formulado na inicial é certo e determinado, na medida em que se pretende a condenação do requerido ao pagamento de honorários na monta de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa dos processos nsº 0009298-02.2015.8.22.0002, 0006174- 47.2016.8.11.0013 e 0000749-35.2016.8.11.0079, por entender o requerente ser a aludida monta “compatível com o trabalho realizado.”.

O CPC estabelece que será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291,CPC). Nesse sentido, é certo que o conteúdo patrimonial perseguido pelo autor corresponde a 18% do valor da causa atualizado dos autos anteriormente citados.

Noutro giro é certo que o § 3º do art. 292 do CPC autoriza o magistrado a corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
(Id n. 275854861 - Pág. 5)

No caso,
em ações de arbitramento de honorários advocatícios, o valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente pretendido
, especialmente quando houver nos autos elementos suficientes à sua mensuração. A parte não pode, ao mesmo tempo, requerer a fixação de honorários com base em percentuais incidentes sobre valores certos de causas anteriores e, contraditoriamente, atribuir à ação valor simbólico ou irrisório.

Em que pese o agravante sustente que não definiu percentual específico sobre causas pretéritas, verifica-se da petição inicial menção clara à pretensão de arbitramento de honorários com base em 18% sobre o valor de três processos judiciais distintos, cujo valor global, segundo se extrai dos autos, ultrapassa o
quantum
de R$2.460.000,00.

Ainda que tal percentual não figure como pedido expresso, está materializado no corpo da petição e nos fundamentos que a embasam, sendo suficiente para demonstrar que o conteúdo econômico é certo e mensurável a partir das alegações do próprio autor.

Vale dizer que o Código de Processo Civil, no art. 292, § 3º, prevê que o valor da causa deve refletir o que está sendo discutido ou o benefício econômico buscado, permitindo ao juiz corrigir, de ofício, quando esse não for compatível com o pedido apresentado.

Além disso, a jurisprudência deste E. Tribunal nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO
. O entendimento majoritário acerca do tema é de que, em ação arbitramento de honorários, o valor dado à causa deve corresponder ao valor pretendido pelo autor.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10214526620238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)(Grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — VALOR DA CAUSA — PROVEITO ECONÔMICO — ADEQUAÇÃO — DECISÃO MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido, quando mensurável a partir dos elementos constantes dos autos. Não se admite a atribuição de valor simbólico à causa quando o pedido revela conteúdo patrimonial certo e determinado, ainda que sem liquidez imediata.
(N.U 1005950-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (Grifo nosso).

Dessa forma, sendo possível aferir a dimensão econômica da pretensão deduzida a partir da própria narrativa da parte autora, impõe-se a adequação do valor da causa ao conteúdo patrimonial efetivamente em discussão, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual e à regular repartição das custas processuais.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025